Tribunal: TJDFT
Processo: 0705935-83.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Apelação cível. Dano Moral. Protesto indevido. Pessoa Jurídica. Quantum.
1. Comprovada a demora do cessionário em disponibilizar a documentação após a quitação da dívida, respondem solidariamente os réus pelo dano moral decorrente da restrição creditícia imposta à pessoa jurídica.
2. Quantum fixado em R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.